Tribunal: TJMT
Processo: 0000035-65.1997.8.11.0039
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000035-65.1997.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), SYLVESTRIM IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 37.484.433/0001-70 (APELADO), DANILO SYLVESTRIM - CPF: 501.114.698-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), DANILO SYLVESTRIM - CPF: 501.114.698-72 (APELANTE), SYLVESTRIM IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 37.484.433/0001-70 (APELANTE), RUTH SISCAR SYLVESTRIM - CPF: 005.409.898-00 (APELADO), RUTH SISCAR SYLVESTRIM - CPF: 005.409.898-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR ORIUNDOS DO ELEVADO TEMPO DE TRAMITAÇÃO DA AÇÃO (ART. 485, III, DO CPC) – DÉBITO NÃO EXTINTO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO –

AUSÊNCIA DE ABANDONO DA CAUSA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO PARA PRÁTICA DE DILIGÊNCIA PARANTE CRI - INTIMAÇÃO PESSOAL - NÃO REALIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS POR PERÍODO INFERIOR AO QUINQUÊNIO LEGAL – RESP N.o 1.340.553/RS (TEMAS 567 E 571) – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A perda superveniente do interesse de agir nas ações de execução ocorre somente com a extinção do crédito executado, face a indisponibilidade.

Diante da persistência do motivo que levou ao ajuizamento da execução, não há que se falar em perda superveniente do interesse de agir.

Para não haver a “eternização” das execuções o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que, depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, qual seja, suspensão do processo por 1 (um) ano e posteriormente passa a fluir quinquênio legal da prescrição intercorrente.

Não configurada a inércia da Fazenda Pública, não há que se falar em abando da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida, nos autos da Ação de Execução Fiscal, que, sob o fundamento de ausência de interesse de agir da parte exequente e abandono da causa, extinguiu o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Aduz o recorrente que a elevada duração temporal do processo não configura ausência de interesse de agir quando todas as diligências são realizadas nos autos.

Sustenta que a prolongação no tramite processual se deu em razão da não localização de bens do devedor e não por inércia do exequente que nunca deixou de promover os atos processuais necessários.

Argumenta que não houve a intimação pessoal da Fazenda Pública antes da extinção do feito.

Afirma que diante do princípio da indisponibilidade do interesse público, não poderia o Magistrado
a quo
extinguir a ação sem resolução do mérito com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a sentença objurgada, determinando a remessa do feito ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida, nos autos da Ação de Execução Fiscal, que, sob o fundamento de ausência de interesse de agir da parte exequente e abandono da causa, extinguiu o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Ressai dos autos que o recorrente ajuizou a presente execução fiscal, e após o executado ser citado via edital, pugnou pela penhora via BACENJUD, e na sequência, por meio do petitório de id n. que por meio do petitório de id n. 2070693, pugnou pela penhora via RENAJUD.

O pedido foi deferido pelo juízo, entretanto a diligência restou negativa. (2070707/2070710).

Consoante o resultado negativo, o apelante postulou pela suspensão do processo pelo prazo de 01 ano (id n. 2070713).

O pedido do indeferido pelo juízo que determinou que fosse dado providência apta ao prosseguimento do feito.

Ao id n. 2070722 o exequente noticiou que os executados residem em São Paulo e postulou pela suspensão do processo por 90 dias para busca de imóveis perante o CRI de Borborema/SP.

Sobreveio a sentença extintiva ao id n. 2070728, no qual o juízo reconheceu o abandono da causa.

Com essas considerações passo a análise da insurgência recursal.

A Fazenda Pública interpôs o presente recurso de apelação, arguindo em síntese que o prolongamento no tempo de tramitação processual em razão da não localização de bem não configura ausência de interesse de agir.

Sobre o assunto, sabe-se que o interesse de agir se refere à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante, e no presente caso não se afastou.

No caso dos autos não há qualquer informação sobre o cancelamento da CDA executada, satisfação do débito pelo devedor, ou qualquer outra forma de extinção do credito tributário previsto no artigo 156 do Código Tributário Nacional, como cito:

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - remissão;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X - a decisão judicial passada em julgado.

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. [...]”.

Com efeito, diante da persistência do motivo que levou ao ajuizamento da execução pela Fazenda Pública, não há que se falar em perda superveniente do interesse de agir, em razão da demora na localização de bens do devedor.

Observa-se, também, do artigo 141 e 142 do Código Tributário Nacional que o crédito tributário depois de constituído somente se extingue ou tem a sua exigibilidade suspensa ou excluída nos casos previstos em lei, como cito:

“Art. 141, do CTN.
O crédito tributário regularmente constituído somente se
modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade
suspensa ou
excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensado
, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional
.

Deste modo, apesar da morosidade na localização de bens penhoráveis pela Fazenda Pública, não é possível o Poder Judiciário extinguir a execução fiscal em razão do elevado tempo de tramitação processual, isso porque, deve prevalecer na administração pública o princípio da indisponibilidade dos bens.

Na mesma vertente tem se posicionado a jurisprudência,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. [...] EXTINÇÃO INDEVIDA DE OFÍCIO POR PRESUNÇÃO DE QUE NÃO SERÃO LOCALIZADOS BENS PENHORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO E POSTERIOR ARQUIVAMENTO ADMINISTRATIVO QUE MERECE DEFERIMENTO. [...]
Não cabe ao juiz deduzir que não será possível a cobrança judicial do crédito somente porque ainda não foram encontrados bens passíveis de penhora
. [...]
Não se configura falta de interesse de agir, ou ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
. Merece acolhida a pretensão de arquivamento administrativo, sem baixa, com prévia suspensão, nos ternos do art. 40 da LEF. APELAÇÃO PROVIDA”.
(TJRS - Apelação Cível, No 70070895396, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em: 14-09-2016).

“APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO PELA AUSENCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. - Não incumbe ao Judiciário decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal pela suposta ausência de interesse de agir, porquanto o crédito tributário regularmente lançado é caracterizado por sua certeza, liquidez, exigibilidade e indisponibilidade (art. 141 do CTN).
A mera não localização de bens passíveis de penhora que satisfaçam a integralidade do débito não fundamenta a extinção pela suposta ausência de interesse processual no prosseguimento da execução, sob pena de negar-se vigência ao art. 40 da Lei n. 6.830/80
. Configurada tal situação fática, o art. 40, § 4o, da LEF preceitua que a extinção pela prescrição intercorrente depende do decurso do prazo prescricional quinquenal e da inércia da Fazenda Pública. Ademais, o prazo da prescrição intercorrente se inicia tão somente após um ano da suspensão da execução fiscal quando não localizados bens penhoráveis do devedor (Súmula 314/STJ). Sendo notória a inocorrência da prescrição intercorrente, inexiste fundamento jurídico para o decreto de extinção da execução fiscal, devendo ser desconstituída a sentença. Precedentes do STJ. APELAÇÃO PROVIDA, DE PLANO”. (TJRS - Apelação Cível, No 70058423625, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 05-03-2014)

Da mesma forma, não é cabível a extinção do processo por abandono da causa com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, isso porque a legislação processual civil exige a intimação pessoal da parte exequente não realizada nos autos.

E mais, cabe ressaltar que para não haver a “eternização” das execuções fiscais, como constou na sentença objurgada, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que,
depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, qual seja, suspensão do processo por 1 (um) ano e posteriormente passa a fluir quinquênio legal da prescrição intercorrente
.

In casu
, a Fazenda Pública foi intimada e logo se manifestou, não deixando de dar impulsionamento ao feito, inclusive informando que estaria diligenciando perante o CRI da atual residência dos executados.

Nesse sentido colho o recente precedente deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO
FISCAL
– ISSQN – LEGISLAÇÃO PROCESSUAL APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 EM VIGOR NA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR ORIUNDOS DO ELEVADO TEMPO DE TRAMITAÇÃO DA AÇÃO (ART. 267, VI, DO CPC/73) – DÉBITO NÃO EXTINTO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO (ART. 580 DO CPC/73) – INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIAS DO ART. 267, I E II, §1o, DO CPC NÃO REALIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO POR
ABANDONO
DA CAUSA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS POR PERÍODO INFERIOR AO QUINQUÊNIO LEGAL
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a sentença impugnada foi proferida e publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o recurso deve ser analisado com base nessa legislação.

Nos termos do artigo art. 580 do CPC/73, a perda superveniente do interesse de agir nas ações de execução ocorre somente com a extinção do crédito executado.

Diante da persistência do motivo que levou ao ajuizamento da execução, não há que se falar em perda superveniente do interesse de agir.

A extinção do processo por
abandono
da causa exige a prévia intimação pessoal da parte exequente, com as advertências do artigo 267, I e II, do Código de Processo Civil de 1973, não realizada nos autos.

Para não haver a “eternização” das execuções o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que, depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, qual seja,
suspensão
do processo por 1 (um) ano e posteriormente passa a fluir quinquênio legal da prescrição intercorrente.

Não configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da
suspensão
do processo, não configura a prescrição intercorrente.
(N.U 0010017-34.2004.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2019, Publicado no DJE 22/08/2019)

Destarte, não agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar extinta a pretensão da Fazenda Pública, ainda que sem apreciação do mérito, sob o fundamento de perda do interesse de agir em razão da não localização de bens penhoráveis e do elevado tempo de tramitação processual.

Outrossim, insta consignar que após a prolação da sentença ao Exequente não é possível a prática de ato expropriatório, motivo pelo qual o prazo prescricional deve ficar suspenso da data do ato sentencial até a intimação da Fazenda Pública do recebimento do processo em primeiro grau após o julgamento procedente do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para cassar a sentença objurgada, determinando a remessa do feito ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021